Tribunal: TJSP
Processo: 2103219-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO E INTERESSE RECURSAL. Despacho que determinou a regularização do polo ativo da demanda, diante do falecimento do autor. Pronunciamento não previsto no art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável à hipótese a teoria da taxatividade mitigada. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido não formulado na origem. Ausência do interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO E INTERESSE RECURSAL. Despacho que determinou a regularização do polo ativo da demanda, diante do falecimento do autor. Pronunciamento não previsto no art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável à hipótese a teoria da taxatividade mitigada. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido não formulado na origem. Ausência do interesse recursal a respeito do tema. RECURSO NÃO CONHECIDO.